Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728498-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: STYLO FIBRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ELISABETH DO CARMO SOUZA, JOEL MARTINS REIS, JOICELARA SOUZA CORREA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOEL MARTINS REIS e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Vê-se que o título que fundamenta a presente execução (ID 159647653) foi firmado sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas), sob outra modalidade, por intermédio de aplicativo criado por empresa particular não credenciada a emitir certificado digital pelo Instituto Nacional da Tecnologia da Informação (ITI), consoante permite o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001, em vigor. A MP n.o 2.200-2/2001, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras credenciadas emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). Vale o registro de que as assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". Saliente-se que a presunção legal de veracidade das declarações constantes do documento em relação ao signatário apenas foi conferida por lei à assinatura digital (realizada com certificado digital emitido por autoridade certificadora). A contrário senso, vê-se que não gozam da presunção legal de veracidade do conteúdo em relação ao signatário, os documentos assinados sob outra modalidade por intermédio de aplicativos criados por empresas particulares não credenciadas a emitirem certificados digitais. Tenho, portanto, que tais documentos não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário retira a certeza do título, que é um dos requisitos necessários à formação do processo executivo, nos termos do art. 783 do CPC. Pelos motivos expostos, faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias.” Na origem, informa o exequente/agravante tratar-se de execução de título extrajudicial na qual fora determinada a conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança ou ação monitória, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que foram apresentados todos os documentos necessários a comprovar a autenticidade das assinaturas, o sistema utilizado e, portanto, a validade da CCB como título executivo extrajudicial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49021507. É o relatório. DECIDO. De início, destaco que a Decisão que determina a emenda à Inicial é, em regra, irrecorrível. Contudo, quando o referido pronunciamento judicial contém carga decisória, o agravo de instrumento, excepcionalmente, deve ser conhecido. No caso em análise a determinação de emenda à inicial veio acompanhada de conteúdo com forte teor decisório, pois, ao rejeitar a validade da assinatura digital constante do título executivo, o contrato passará a não possuir os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais. Nesse contexto, o agravo de instrumento é cabível para discutir a questão posta em debate. Sobre o tema, já se pronunciou esta 3a Turma Cível, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL. ADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra geral do Código de Processo Civil é de que as decisões interlocutórias não sejam recorríveis em separado. Apenas nos casos excepcionalmente previstos no mencionado diploma é admitida a interposição do Agravo de Instrumento em face de decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar prejuízo irreparável à parte, à marcha processual ou ao provimento jurisdicional. 2. O pronunciamento jurisdicional que não se limita a impulsionar a marcha do processo, ocasião em que caracterizaria despacho de mero expediente, expressa conteúdo decisório. Assim, se ao delimitar a pretensão a ser deduzida no Feito, adentra na demarcação do interesse em litígio, expressa caráter decisório a desafiar a interposição do Agravo de Instrumento. (...) 7. Agravo desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1247880, 07273179620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos da medida assecuratória pleiteada. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contém as seguintes disposições em seu art. 10, confira-se: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”. Extrai-se do texto legal que não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. No caso em análise, afere-se que o título de crédito (ID n° 159647653 dos autos originários) foi assinado digitalmente pelos executados/agravados por meio de sistema eletrônico de escrituração pertencente à ora agravante e contém os dados dos devedores, bem como data e hora da assinatura e qualificação das respectivas testemunhas. Dessa forma, presume-se que a parte exequente/recorrente possui autorização do Banco Central do Brasil que lhe permita exercer a atividade de escrituração eletrônica. Assim, o documento contém elementos suficientes para demonstrar as condições em que se deu a assinatura, possibilitando, assim, o exercício do contraditório, pois o executado/agravado poderá impugnar o documento caso entenda necessário. Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça. Vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADA POR EMPRESA PRIVADA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. SOB PENA INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A assinatura digital é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Não há vedação legal quanto à utilização de assinatura eletrônica em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria. 4. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, faz-se necessário dar prosseguimento na tramitação do feito, momento em que será oportunizado ao réu provar fato impeditivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1420942, 07007095620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial é ato judicial, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido. 2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1406131, 07273796820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos em primeira análise, deve ser reconhecida a validade da assinatura digital, estando, assim, presente a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da possiblidade de extinção prematura do feito. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 164238354 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora